Tribunal: STF
Processo: ARE 1385384
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EXIGIDA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. LEI N. 15.838/2015 DO ESTADO DO CEARÁ. ADI 6.145. INCONSTITUCIONALIDADE. INFRINGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, DA CARTA FEDERAL, QUE GARANTE O DIREITO DE PETIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE TAXAS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. TEMA N. 314 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O entendimento do Colegiado de origem está em consonância com a compreensão do Supremo a respeito da matéria, uma vez que, em situação análoga, na análise do AI 698.626 QO, Tema n. 314/RG, a Corte ratificou a sua jurisprudência, que é pela inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo.



    2. No julgamento da ADI 6.145, o Supremo julgou inconstitucional a exigência da taxa criada pela Lei n. 15.838/2015 do Estado do Ceará para interposição de recurso administrativo, por entender violado o direito de petição constitucionalmente assegurado. 



    3. Agravo interno desprovido.